Tribunal: TCU
Processo: 011.011/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível utilização de recursos de precatórios do Fundef pelo Governo do Estado do Maranhão para o pagamento de empreiteira ligada à família do governador.

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), acerca de: a) possível uso de recursos de precatório do Fundef, vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), em despesas que não se enquadram nesse conceito; b) possível favorecimento indevido de licitante em razão de vínculos familiares com o atual governador do estado do Maranhão, o qual teria resultado em contrato administrativo cujas despesas foram pagas com recursos de precatório do Fundef (peça 1, p. 1-3). Considerando que a representação foi fundamentada em notícia jornalística e que, apesar da fragilidade inicial dos indícios apresentados, informações públicas disponíveis no Portal da Transparência do Estado do Maranhão corroboraram parte das alegações, o que justifica o conhecimento desta representação; Considerando que a análise preliminar realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) identificou que os recursos do precatório do Fundef foram segregados em três fontes de receita no Estado, sendo que a fonte 1544501040, no valor de R$ 374,4 milhões, foi utilizada exclusivamente por secretarias estaduais sem vinculação com a área de educação e, entre tais gastos, encontra-se o pagamento à empresa Vigas Engenharia Ltda.; Considerando que, quanto à medida cautelar inicialmente requerida pelo MPTCU para a suspensão de repasses de recursos do Fundef ao estado do Maranhão, a unidade técnica considerou que não estavam presentes os requisitos para sua concessão, por conseguinte, propõe o seu indeferimento; Considerando que, quanto ao novo pedido de suspensão cautelar dos repasses, requerida pelos deputados estaduais do Maranhão (peça 62), a unidade técnica concluiu que esta restou prejudicada, em razão do indeferimento do pedido de ingresso nos autos daqueles parlamentares; Considerando que houve autorização judicial do Supremo Tribunal Federal para que o estado do Maranhão segregasse o percentual de 40% dos juros de mora do precatório do Fundef. Nessa autorização, constou expressamente que esses recursos poderiam ser usados em despesas desvinculadas da educação; Considerando que a segregação dos juros de mora foi parcial porque o STF exigiu que 60% do precatório (incluindo os juros de mora constantes nesse percentual) fosse usada para pagamento de profissionais do magistério, já que o requisitório é posterior à EC 114/2021. Por isso, somente 40% dos juros de mora foram destacados; Considerando que tais recursos foram classificados pelo estado do Maranhão na fonte de receita 1544501040, a qual é diversa das fontes de receita usadas para discriminar o percentual de 60% do precatório do Fundef, destinado aos professores, e 40% do valor principal, destinado a MDE. Logo, houve efetiva segregação desses recursos; Considerando que a análise da documentação apresentada pelo estado do Maranhão confirmou a segregação dos recursos entre principal e juros de mora, bem como a utilização dos valores desvinculados em despesas de interesse público, como saúde, assistência social, urbanismo e transporte, sem indícios de desvio de finalidade; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de considerar improcedente a representação, quanto à alegação de que R$ 370 milhões provenientes de precatório do Fundef teriam sido usados pelo estado do Maranhão para o pagamento de despesas alheias a MDE, uma vez que restou demonstrado que os recursos em questão eram provenientes dos juros de mora do precatório e que, conforme entendimento fixado na ADPF 528 e no Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , os juros de mora são recursos próprios do ente público e podem ser usados em despesas de interesse público não vinculadas à educação; Considerando que, quanto ao pedido de ingresso nos autos dos deputados estaduais do Maranhão (peça 62), a AudEducação propõe que este deve ser indeferido por não haver interesse jurídico ou econômico direto que justifique que os peticionantes se tornem partes nos presentes autos, em conformidade com o art. 144 do RI/TCU; Considerando que, no caso específico do pagamento à empresa Vigas Engenharia Ltda., restou demonstrado que os recursos utilizados são provenientes exclusivamente dos juros de mora, portanto tais recursos são recursos próprios do ente federado, o que afasta a competência fiscalizatória do TCU sobre a regularidade do procedimento licitatório, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal e do Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, quanto às despesas realizadas pelo Fundo Penitenciário Estadual (Funpen) com recursos da fonte 1544105040, a análise revelou que estas foram destinadas à aquisição de mobiliário escolar, produzido por detentos do sistema prisional, em conformidade com o conceito de MDE previsto no art. 70, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Considerando que a jurisprudência desta Corte orienta que a análise de mérito de despesas custeadas com recursos próprios do ente federado, como os juros de mora dos precatórios do Fundef, deve ser realizada pelos órgãos de controle locais competentes, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e o Ministério Público Estadual do Maranhão (MP-MA); Considerando que, com relação aos pagamentos realizados à empresa Vigas Engenharia Ltda, a unidade técnica considera a análise de mérito prejudicada, no que diz respeito à alegação de possível direcionamento da licitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o artigo 33 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e no arts. 103, § 1o, e 106, §3o, da Resolução-TCU 259/2014 e, no mérito; a.1) considerá-la improcedente, quanto à alegação de que teria ocorrido desvio de finalidade, consistente no uso de recursos de precatórios do Fundef por secretarias alheias à educação, para o pagamento de despesas que não se enquadram no conceito de MDE; a.2) considerar prejudicada a análise da alegação de possível direcionamento de licitação em favor da empresa Vigas Engenharia Ltda, em razão da ausência de competência do TCU para apreciar a legalidade de despesas custeadas exclusivamente com recursos de juros de mora de precatório do Fundef, nos termos dos Acórdãos 673/2023 e 2.461/2023, ambos do Plenário desta Corte; b) indeferir o pedido de medida cautelar do MPTCU para a suspensão de repasses de recursos do Fundef ao estado do Maranhão, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão; c) indeferir o pedido de intervenção nos autos dos deputados estaduais do Maranhão (peça 62), nos termos do art. 146, §2o, do RI/TCU, uma vez que não foi demonstrada razão legítima, consubstanciada em interesse jurídico ou econômico direto, para que os peticionantes se tornem partes destes autos; c) considerar prejudicada a medida cautelar requerida por esses parlamentares; d) enviar cópia desta deliberação e destes autos para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e para o Ministério Público Estadual do Maranhão (MP-MA), a fim de que adotem eventuais providências de sua alçada, relativamente à denúncia mencionada no item a.2 desta seção; e) informar da presente deliberação ao representante, aos peticionantes constantes na peça 62 e ao Estado do Maranhão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 e no arts. 169, inciso V, e 235 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.011/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Estado do Maranhão. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.